Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734462-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA MORBACH DE MEDEIROS APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FATIMA MORBACH DE MEDEIROS, contra sentença proferida em cumprimento de sentença, em que o juízo da 2a Vara Cível de Brasília acolheu a impugnação apresentada pela ré e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, V, do CPC. A apelante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da sentença do Juízo de origem, a fim de que seja processado o cumprimento de sentença proposto. No ensejo, deixa de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício, ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impede de arcar com as despesas oriundas do processo. Diante disso, a fim de aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove robustamente (contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do aludido pleito. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), observando-se os termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator